Tribunal: TJSP
Processo: 1023472-49.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ação regressiva – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DE DANOS – Engavetamento – Colisões sucessivas – Na hipótese de colisões sucessivas de veículos, deve-se imputar a responsabilidade pela reparação de danos ao motorista que conduzia aquele que deu início à série de colisões – Os demais se encontram acobertados pela teoria do corpo neutro, que afasta a responsabilidade do motorista de cujo

Ementa:
ação regressiva – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DE DANOS – Engavetamento – Colisões sucessivas – Na hipótese de colisões sucessivas de veículos, deve-se imputar a responsabilidade pela reparação de danos ao motorista que conduzia aquele que deu início à série de colisões – Os demais se encontram acobertados pela teoria do corpo neutro, que afasta a responsabilidade do motorista de cujo veículo é arremessado de forma involuntária contra terceiro em razão da colisão sofrida - Prova testemunhal e laudo de Instituto de Criminalística que corroboram o argumento dos réus de que não foram os responsáveis pelo sinistro, pois este somente ocorreu porque foram colididos também na sua traseira em decorrência de ação de terceiro, causador do choque inicial – Afasta-se, portanto, a responsabilidade dos réus pelos danos materiais, pois não deram causa ao engavetamento, mas tiveram seu automóvel lançado à frente, como corpo neutro, por terceiro (que não consta no polo passivo) causador das colisões sucessivas - R. sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.